Tribunal: TJBA
Processo: 8073951-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8073951-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOAO VITOR CABRAL DOS SANTOS e outros Advogado(s): WALLISSON BRASILEIRO SALLES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CONDIÇÕES PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. O writ. Habeas corpus criminal, com pedido liminar, contra decisão do Juízo da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA que manteve a prisão preventiva no âmbito da Operação Freedom, deflagrada para apurar a atuação de organização criminosa vinculada ao tráfico de drogas, crimes patrimoniais e delitos graves contra a vida. 2. Fato relevante. Investigação aponta atuação estruturada de célula da facção Comando Vermelho, com divisão de tarefas e funções hierarquizadas, sendo o paciente identificado como integrante de escalão intermediário, responsável por arrecadação financeira, distribuição de drogas, controle de armas e disciplina interna. 3. Decisões anteriores. Liminar indeferida. Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora. Parecer ministerial pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e de individualização da conduta; (ii) saber se há ausência de contemporaneidade apta a infirmar a custódia cautelar; (iii) saber se eventuais nulidades nas interceptações telefônicas podem ser reconhecidas na via do habeas corpus; e (iv) saber se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, com descrição da estrutura da organização criminosa, da divisão de tarefas e da atuação específica do paciente, afastando a alegação de decreto genérico ou coletivo. 6. A contemporaneidade está configurada diante da natureza permanente e continuada das atividades da organização criminosa, cujos efeitos e riscos se mantêm atuais no momento da decretação da prisão. 7. A análise da validade das interceptações telefônicas e de suas prorrogações demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 8. As condições pessoais do paciente, embora relevantes, não se mostram suficientes para afastar a prisão preventiva, ausente comprovação de imprescindibilidade exclusiva aos cuidados de filhos menores ou de genitora idosa, e evidenciada a inadequação das medidas cautelares diversas diante da gravidade concreta e do risco de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. É válida a prisão preventiva fundada em participação em organização criminosa quando o decreto apresenta fundamentação concreta, com descrição da estrutura do grupo e individualização da conduta do investigado. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a justificam, e não à data isolada dos fatos, especialmente em crimes de natureza permanente. 3. Alegações de nulidade de interceptações telefônicas, quando dependentes de análise aprofundada de provas, não são examináveis na via do habeas corpus. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando ausente prova de imprescindibilidade exclusiva e presentes os requisitos do art. 312 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 318. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 20.02.2009; STJ, AgRg no HC 891.325/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgRg no RHC 199.000/PA, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 05.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073951-02.2025.8.05.0000, em que figuram como PACIENTE JOAO VITOR CABRAL DOS SANTOS e como IMPETRADO JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora.